Tribunal: TJDFT
Processo: 0749556-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DO RADIOFÁRMACO LUTÉCIO. NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA. DEVER DE COBERTURA. MULTA. ADEQUADA. MANUTENÇÃO. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ACURÁCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Inexiste cerceamento de defesa, quando a produção de prova pericial para o deslinde da causa se tornar prescindível, uma vez que já se encontra plenamente comprovada por meio de prova documental robusta.
2. A cobertura do tratamento com PSMA-LUTECIO-177 deve ser autorizada pois há comprovação da sua eficácia, à luz da medicina baseada em evidências, além de a Food and Drugs Administration - FDA ter aprovado a utilização do radiofármaco (art. 13, § 13, incisos I e II, da Lei 9.656/98, incluído pela Lei 14.454/2022).
3. Impõe-se a manutenção da multa diária arbitrada para caso de descumprimento de decisão judicial que se revela adequada à gravidade da conduta que se pretende evitar. 3.1 Somente é cabível a cobrança das astreintes se comprovada a inércia da parte ou sua recalcitrância em cumprir a determinação judicial.
4. Na Ação de Obrigação de Fazer com vistas ao custeio de tratamento médico, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes que não possuem valor econômico delineado. Portanto, o valor dos honorários de advogado deve ser fixado, sucessivamente: sobre o conteúdo econômico da condenação líquida em danos morais e/ou materiais quando houver; sobre o valor da causa, se não for muito baixo ou; quando o valor da causa for muito baixo, por apreciação equitativa.
5. Recursos conhecidos e não providos.